Tribunal: TJMT
Processo: 1035705-04.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035705-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Compromisso, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[REGE INCORPORADORA - LTDA - CNPJ: 11.832.298/0001-12 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA MONGE DIAS - CPF: 667.223.301-68 (APELADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), CRISLAINE DIAS RODRIGUES - CPF: 030.292.791-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA E-MAIL. VALIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. RECUSA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO PARCIAL. CONDUTA ABUSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. DEPÓSITO JUDICIAL VÁLIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por incorporadora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de consignação em pagamento, reconhecendo a validade do depósito judicial realizado pela autora e declarando extinta a obrigação.

2. A recorrente sustenta a validade da notificação eletrônica enviada à devedora e a legitimidade da recusa em receber pagamento parcial, sob alegação de mora superior a noventa dias e vencimento antecipado do saldo contratual.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a verificar (i) a validade da notificação extrajudicial encaminhada por e-mail para fins de constituição em mora; e (ii) a licitude da recusa da credora em receber apenas as parcelas vencidas, exigindo o pagamento integral do contrato.

III. Razões de decidir

4. A notificação extrajudicial enviada por correio eletrônico ao endereço informado no contrato é meio idôneo para comprovar a mora, desde que demonstrado o efetivo recebimento, consoante entendimento firmado pelo STJ (REsp n. 2.183.860/DF, Segunda Seção, j. 8/5/2025).

5. No caso, comprovado o recebimento e a resposta da devedora ao e-mail notificatório, está caracterizada a mora.

6. Todavia, a recusa da credora em aceitar o pagamento das parcelas vencidas e exigir a quitação integral do contrato afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC/2002).

7. Configura-se recusa injustificada, nos termos do art. 335, I, do CC/2002, legitimando a consignação judicial como forma de extinção da obrigação.

8. Demonstrada a intenção inequívoca da devedora de adimplir e a recusa indevida da credora, correta a sentença ao reconhecer a validade do depósito judicial e extinguir a obrigação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer a constituição em mora da devedora, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. É válida a notificação extrajudicial encaminhada por e-mail ao endereço eletrônico indicado no contrato, desde que comprovado o seu recebimento.

2. A recusa do credor em receber pagamento parcial das parcelas vencidas, exigindo a quitação integral do contrato sem justa causa, autoriza a consignação judicial como forma de extinção da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
REGE INCORPORADORA – LTDA
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT aos autos da
Ação de Consignação em Pagamento n. 1035705-04.2021.8.11.0041,
ajuizada em seu desfavor por
TANIA CRISTINA MONGE DIAS.

A sentença (ID. 315674910) julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a validade do depósito judicial e declarando extinta a obrigação correspondente.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a requerida e 20% (vinte por cento) para a autora.

Em razões recursais (ID. 315674914), a apelante sustenta que a autora, em situação de inadimplência, foi devidamente notificada por e-mail em 08/09/2021, o que seria suficiente para constituí-la em mora.

Afirma ser lícita a recusa de pagamento parcial, pois o atraso superior a 90 (noventa) dias enseja o vencimento antecipado do saldo devedor, conforme cláusula contratual expressa. Assim, defende a impossibilidade de consignação em pagamento diante da mora prolongada.

Alega, por fim, que a sentença violou o princípio da força obrigatória dos contratos, requerendo sua reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 315674918).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que partes firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (ID. 315673946) referente ao imóvel situado no Residencial Calliandra, Torre C, apartamento 201, pelo valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).

O pagamento foi ajustado mediante entrada de R$ 1.000,00 (um mil reais), uso de FGTS (R$ 12.420,00), financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal (R$ 137.968,56) e financiamento direto com a incorporadora (R$ 33.611,44), conforme condições estipuladas no contrato (ID. 315673946):

Após o pagamento de sete parcelas, a autora enfrentou dificuldades financeiras e atrasou seis prestações. Diante disso, a requerida enviou notificação extrajudicial por e-mail em 08/09/2021, concedendo prazo de dez dias para quitação das parcelas em aberto (ID. 315673947).

A autora respondeu à notificação (ID. 315673948), propondo quitar as parcelas vencidas e antecipar a próxima. Tentou ainda contato por telefone e e-mail, solicitando o envio de boleto ou dados bancários para efetuar o pagamento (ID. 315673947).

A requerida, porém, recusou o recebimento parcial, emitindo boleto no valor de R$ 213.327,86 (duzentos e treze mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), correspondente ao saldo total do contrato, sob alegação de vencimento antecipado em razão do inadimplemento superior a noventa dias.

Diante da recusa, a autora ajuizou a presente ação (ID. 315673942), requerendo o deferimento de depósito judicial de R$ 5.420,57 (cinco mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos), referente às parcelas vencidas e à próxima vincenda, além de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O depósito judicial foi deferido (ID. 315674861), sendo realizado em 26/10/2021 (ID.

315674862).

Posteriormente, a requerida, em contestação (ID. 315674870), defendeu estar configurada a mora, sendo legítima a cobrança integral e a recusa de valores parciais, nos termos ajustados em contrato.

Em 23/06/2025, sobreveio sentença que reconheceu a validade do depósito e declarou extinta a obrigação (ID. 315674870).

Inconformada, recorre a requerida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O cerne recursal consiste em definir se a notificação extrajudicial encaminhada por e-mail é meio válido para constituir a autora em mora e, em consequência, se era legítima a recusa da incorporadora em receber o pagamento parcial das parcelas vencidas, exigindo o adimplemento integral do contrato sob alegação de vencimento antecipado.

Inicialmente, destaca-se que a mora decorre do simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor.

No caso, é incontroverso que a notificação foi enviada ao e-mail fornecido pela devedora no contrato. Resta analisar a validade dessa forma de comunicação.

A utilização de e-mail como forma de encaminhamento da notificação extrajudicial para purgação da mora, por si só, não está em desacordo com a legislação de regência (Decreto-Lei n. 911/69) e tem sido admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em decisão recente proferida no âmbito do REsp n. 2.183.860/DF, a Segunda Seção da Corte Superior sedimentou o entendimento da possibilidade de notificação do Devedor nesses casos por correio eletrônico, vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE.
CORREIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. ENDEREÇO ELETRÔNICO. CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 2. Controvérsia acerca da possibilidade de utilização do correio eletrônico (e-mail) para comprovar o cumprimento da exigência legal de notificação extrajudicial do devedor fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969. III. Razões de decidir 3. Com a alteração introduzida pela Lei n. 13.043/2014, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 ampliou as possibilidades de notificação extrajudicial do devedor fiduciante, passando a dispor que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 4. Segundo entendimento firmado em recurso especial repetitivo, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária, será considerada suficiente a prova de recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual pelo devedor fiduciante, independentemente de quem tenha recebido a correspondência (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).
4.1. Assim, por interpretação analógica, a notificação por correio eletrônico, quando encaminhada ao endereço eletrônico indicado pelo próprio devedor no contrato e acompanhada de comprovação idônea de seu recebimento, atende aos requisitos essenciais da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, uma vez cumpridos os mesmos requisitos aplicáveis à carta registrada com aviso de recebimento.
5. Eventual irregularidade ou nulidade da prova do recebimento do correio eletrônico é questão que adentra o âmbito da instrução probatória, devendo ser contestada judicialmente pelo devedor fiduciante na ação de busca e apreensão de bem, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1. A notificação extrajudicial por meio digital ou eletrônico é válida para comprovar a mora do devedor, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato e comprovado seu recebimento."
(...).
(REsp n. 2.183.860/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 19/5/2025) - destaquei.

Na hipótese, evidencia-se que a notificação extrajudicial para o pagamento das parcelas pendentes no prazo de 10 (dez) dias foi enviado ao endereço eletrônico fornecido pela própria devedora à época da formalização do contrato, conforme IDs. 315673946 e 315673947:

Ainda, de se mencionar que o fato de a autora ter respondido ao referido e-mail (ID. 315673947) confirma o recebimento e a ciência de seu conteúdo, o que configura validamente a mora.

Entretanto, embora constituída a mora, a conduta da apelante ao recusar o pagamento das parcelas vencidas e exigir o quitação integral do saldo contratual mostra-se abusiva, em afronta aos princípios da boa-fé que regem as relações contratuais, conforme os arts. 421 e 422 do CC/2002.

Na hipótese, discute-se o inadimplemento de parcelas do financiamento firmado diretamente com a incorporadora, no valor de R$ 33.611,44 (trinta e três mil, seiscentos e onze reais e quarenta e quatro centavos), conforme as condições pactuadas.

Tal fato é confirmado por cálculo de débitos acostado aos autos pela requerida/apelante (ID. 315674876) que, em sede de contestação, demonstra o inadimplemento de seis parcelas no valor de R$ 711,44 (setecentos e onze reais e quarenta e quatro centavos), totalizando débito de R$ 4.597,36 (quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos).

Como relatado, após ser notificada, a autora/apelada manifestou intenção de regularizar o débito, buscando contato telefônico e enviando e-mails para solicitar dados bancários e emissão de boleto (ID. 315673947).

Todavia, a incorporadora recusou-se a receber apenas os valores pendentes, encaminhando boleto para quitação integral do contrato, no montante de R$ 213.327,86 (duzentos e treze mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), conforme ID. 315674878.

Verifica-se a apelada demonstrou inequívoca intenção de adimplir as parcelas em atraso, tendo sido impedida de fazê-lo pela própria apelante, que impôs condição manifestamente desproporcional e inviável (pagamento integral do saldo devedor), frustrando a legítima expectativa de regularização do contrato.

Tal conduta configura
venire contra factum proprium
, comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico, pois a incorporadora apelante, ao mesmo tempo em que notificou a apelada para regularizar o débito, criou obstáculo intransponível para essa regularização.

Ressalta-se, ainda, que o valor cobrado é abusivo, já que, embora exija o pagamento integral do contrato (R$ 213.327,83), as parcelas em aberto referem-se apenas ao financiamento de R$ 33.611,44 (trinta e três mil, seiscentos e onze reais e quarenta e quatro centavos), desconsiderando os valores já quitados via FGTS e financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Ademais, estabelece o art. 335, inciso I, do CC/2002 (grifei):

“Art. 335.
A constituição tem lugar:

I –
se o credor não puder,
ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento
, ou dar quitação na devida forma; (...)”

No caso, a recusa da apelante em receber apenas as parcelas vencidas, exigindo a quitação integral do contrato, configura recusa injustificada, autorizando a consignação judicial como forma de extinção da obrigação.

Assim, ao depositar judicialmente o valor correspondente às parcelas vencidas, a apelada agiu em conformidade com a boa-fé objetiva e com o intuito de preservar o contrato, evitando sua resolução por inadimplemento.

Com efeito, não se pode admitir que a apelante, valendo-se de cláusula de vencimento antecipado, imponha à apelada ônus desproporcional, inviabilizando a continuidade da relação contratual, sobretudo quando demonstrada a intenção de adimplir.

Nesse sentido:

“CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
RECUSA NO RECEBIMENTO – FALTA DE JUSTA CAUSA –
PROVA – MORA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A consignação é modo indireto de pagamento, onde o credor tem o direito de receber e o devedor o dever de pagar. No caso, não existindo motivo justo para a recusa do pagamento, configura-se mora do credor, devendo ser julgada procedente a ação consignatória. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art . 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00106152120158110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

Portanto, é imperiosa a manutenção da sentença que considera válido e suficiente o depósito efetuado pela parte ora apelada, a fim de declarar extinta a obrigação a ela relacionada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reconhecer a constituição em mora da devedora, mantendo os demais termos da senteça recorrida.

Considerando o resultado do julgamento, incabível a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC/2015).

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025